Tribunal: TJSP
Processo: 1019559-92.2014.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Soares Levada
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
Acidente automobilístico. Ação indenizatória por danos corporais, estéticos e morais. Sentença procedente em parte. Condenação do réu ao pagamento de pensão em valor acumulado de R$ 75.000,00, além de indenização por danos estéticos e morais fixados, respectivamente, em R$ 20.000,00 e R$ 10.000,00. Lide secundária julgada procedente para que a seguradora pague ao segurado os valores em

Ementa:
Acidente automobilístico. Ação indenizatória por danos corporais, estéticos e morais. Sentença procedente em parte. Condenação do réu ao pagamento de pensão em valor acumulado de R$ 75.000,00, além de indenização por danos estéticos e morais fixados, respectivamente, em R$ 20.000,00 e R$ 10.000,00. Lide secundária julgada procedente para que a seguradora pague ao segurado os valores em regresso.
Apelo do réu: preliminares de carência da ação e de nulidade por alegado julgamento "extra petita" afastadas. Improcedência do mérito da ação. Ausência de demonstração da culpa do réu pelo acidente ocorrido. Autor que não fez prova nenhuma dos fatos que foram controvertidos na contestação. Ônus que lhe incumbia (art. 373, I, CPC). Ação principal improcedente e, consequentemente, improcedente a litisdenunciação. Apelo do réu provido; prejudicado o apelo da seguradora.